Tribunal: CARF
Processo: 10530.720407/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720407/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.792 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
W.L.R.TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRITO
EM DÍVIDA.
Reconhece-se a inexistência de impeditivo para adesão ao Simples Nacional,
quando o contribuinte comprova que o débito que impedia a opção foi objeto
era inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720407/2015-15
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720407/2015-15

Dos Fatos
O contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
10/02/2015 (fl. 11).
A opção foi indeferida em virtude de existir 01 débito de código de receita 1507,
inscrito em Dívida Ativa, com exigibilidade não suspensa. O indeferimento fundamentou-se no
artigo 17 inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Apresentou manifestação de inconformidade (fl. 02), alegando, em síntese, que
aquele débito era indevido e que já havia protocolado em 27/01/2015 pedido de exclusão do
débito e juntou documentos.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
embasada no Despacho Decisório 0659/DRF/FSA, de 16.05.2016 (fls.14/17), o qual indeferiu o
pedido de revisão do contribuinte e manteve a inscrição do débito em Dívida Ativa. Segue
transcrita a ementa do acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO INSCRITO PGFN.
REGULARIZAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se não elidido o
fato que lhe deu causa.
Em 12/05/2017 (AR fl.25), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 31/05/2017 (Carimbo fl.28), interpôs recurso voluntário, onde alega, que o
débito que impediu sua adesão ao Simples nunca existiu e que houve um equívoco, conforme
atesta do Despacho Decisório n. 197/DRF/FSA datado de 21/02/2017.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de indeferimento de adesão do contribuinte a regime do
Simples Nacional em razão da existência de um débito de inscrito em Dívida Ativa, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720407/2015-15

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 11),
fundamentado no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, apontava o seguinte
débito em aberto:

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que o débito não
existia e que em 27/01/2015 protocolou pedido de revisão de Débito inscrito de Dívida Ativa.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
embasada no Despacho Decisório 0659/DRF/FSA, de 16.05.2016 (fls.14/17), o qual indeferiu o
pedido de revisão do contribuinte e manteve a inscrição do débito em Dívida Ativa.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega que o débito que impediu sua
adesão ao Simples nunca existiu e que houve um equívoco, conforme atesta do Despacho
Decisório n. 197/DRF/FSA datado de 21/02/2017.
Após análise dos autos e do documento juntado pela Recorrente, qual seja, o
Despacho Decisório n. 197/DRF/FSA, mostra-se procedente a alegação do sujeito passivo.
De fato, consta que em 19/01/2015, o contribuinte solicitou revisão de débito
inscrito em Dívida Ativa da União (fl. 15), ou seja, antes do prazo final para regularizar suas
pendências. A Unidade de Origem emitiu Despacho Decisório n.0659/2016 que concluiu pela
inexistência de provas e indeferiu o pedido do contribuinte.
Posteriormente, em 21/02/2017, o mesmo Auditor Fiscal reanalisou o pedido e
concluiu pelo cancelamento da inscrição em dívida ativa após confirmar o erro cometido no
preenchimento da PGDAS e o pagamento do débito anteriormente à inscrição, através do
Despacho Decisório n.0197/2017, cuja ementa e conclusão seguem abaixo:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720407/2015-15

Sendo assim, restou comprovado que o débito que impediu a adesão do
contribuinte ao Simples Nacional não existia, como alegou a Recorrente.
Há de se ressaltar que a providência da regularização foi tomada dentro do prazo
legal para realizar a opção pelo Simples Nacional, e o contribuinte não poderia ser penalizado
pela mora da administração em reconhecer a inexistência do débito.
Isto posto, merece reforma a decisão de piso, no sentido de reconhecer que não
havia débito em aberto perante a Receita Federal que impedisse a adesão do contribuinte ao
Simples Nacional.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720407/2015-15

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital